Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 923 DO CPC. BENS PENHORÁVEIS. ENCONTRADOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a realização de penhora no rosto dos autos em razão do feito encontrar-se suspenso nos termos do art. 921, III do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento do deferimento, em cumprimento de sentença suspenso nos termos do art. 921, III do CPC, do pedido de penhora no rosto dos autos.

III. Razões de decidir.

3. O art. 921, III, e § 1o do CPC preveem que, quando não localizados bens penhoráveis, há a possibilidade da suspensão da execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
3.1 A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), e, nada impede que, enquanto não implementado o prazo de um ano, o Exequente retome a execução a qualquer momento, se encontrar bens passíveis de penhora. Nesse sentido, entendo que a suspensão ou o arquivamento da execução não obsta à retomada do seu curso natural quando são encontrados bens passíveis de constrição, consoante a inteligência do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
3.2. Comprovada a existência de bens penhoráveis, é cabível o deferimento da penhora no rosto dos autos, ainda que o processo esteja suspenso, a fim de a execução tenha desenvolvimento para satisfação do débito exequendo.

IV. Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Comprovada pelo Credor a existência de bens penhoráveis, é cabível o deferimento da penhora no rosto dos autos, ainda que o processo esteja suspenso nos termos do art. 921, III do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 921, § 1o e § 3o do CPC.